Tribunal: STJ
Processo: 1506500-89.2024.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059388 - SP (2025/0373165-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MOREIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
JOÃO VICTOR BIROLLI JUNIOR - SP488899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante concordou com a ausência de prequestionamento em relação aos artigos
381, inciso III, e 387, incisos II e III, do Código de Processo Penal, mas alegou que os
artigos 59 e 68 do Código Penal foram devidamente prequestionados e impugnados nas
razões do recurso especial e do agravo em recurso especial, com demonstração da não
incidência das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui um único dispositivo, sendo incindível
em capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA53861906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 567d92d3-b41f-4e0a-90f2-27dac344b852

6. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive aquele relativo ao prequestionamento, impede o conhecimento
do agravo regimental.
7. O entendimento consolidado pelo STJ é de que a decisão agravada deve ser atacada em
sua totalidade, sob pena de permanecer inalterada a negativa ao trânsito do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
CPP, arts.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932;
381, 387, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 567d92d3-b41f-4e0a-90f2-27dac344b852

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059388 - SP (2025/0373165-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO MOREIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726

GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996

JOÃO VICTOR BIROLLI JUNIOR - SP488899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante concordou com a ausência de prequestionamento em relação aos artigos
381, inciso III, e 387, incisos II e III, do Código de Processo Penal, mas alegou que os
artigos 59 e 68 do Código Penal foram devidamente prequestionados e impugnados nas
razões do recurso especial e do agravo em recurso especial, com demonstração da não
incidência das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53862015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: da4bd244-39a4-4527-bade-176c98d81d05

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que inadmite o recurso especial possui um único dispositivo, sendo incindível
em capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive aquele relativo ao prequestionamento, impede o conhecimento
do agravo regimental.
7. O entendimento consolidado pelo STJ é de que a decisão agravada deve ser atacada em
sua totalidade, sob pena de permanecer inalterada a negativa ao trânsito do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
CPP, arts.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015, art. 932;
381, 387, 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO MOREIRA DE ABREU
contra decisão monocrática da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 250-251).
O agravante sustenta que a decisão agravada registrou a não impugnação
específica da ausência de prequestionamento, mas afirma que concordou com a falta de
Documento eletrônico VDA53862015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: da4bd244-39a4-4527-bade-176c98d81d05

prequestionamento apenas no tocante aos artigos 381, inciso III, e 387, incisos II e III, do
Código de Processo Penal, razão pela qual não pretende a análise dessa matéria no presente
agravo (fls. 258-259).
Alega, por outro lado, que, no que se refere aos artigos 59 e 68 do Código Penal,
a matéria está devidamente prequestionada, conforme se observa no acórdão de fls. 166
/172, e que houve impugnação do acórdão nas razões do recurso especial de fls. 179/188 e,
ainda, impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade nas
razões do agravo em recurso especial de fls. 222/233, com demonstração da não incidência
das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ (fls. 259).
Pede, ao final, a reforma da decisão monocrática de e-STJ fls. 250/251, para o
conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 259-260).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do agravo
(fls. 276-278).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, no regimental a parte anui com a conclusão a que chegou a
Presidência deste STJ, endossando a tese de que inexistiu enfrentamento, no agravo em
recurso especial, à inadmissão do recurso especial por ausência de prequestionamento pois,
também no seu entender, os arts. 381, incisos II e 387, incisos II e III, ambos do CPP, não
foram, efetivamente, enfrentados pelo acórdão local. Pretende, todavia, a análise das
demais questões arguidas no recurso especial, em relação as quais sustenta ter enfrentado
todos os óbices apresentados na origem.
Contudo, esta Corte Superior possui o assente entendimento de que a decisão
que inadmite o recurso especial é formada por um único dispositivo, sendo, portanto,
incindível em diversos capítulos, devendo ser impugnada em sua integralidade sob pena de
restar inalterada a negativa ao trânsito do recurso especial.
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
Documento eletrônico VDA53862015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: da4bd244-39a4-4527-bade-176c98d81d05

ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
ART. 932.
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal
em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não
a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Assim, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, inclusive aquele relativo ao prequestionamento, tal como verificado
na espécie, evidencia que a conclusão alcançada pela Presidência da Seção de Direito
Criminal do TJSP permanece hígida, diante da inexistência de ataque dirigido a todos os
seus fundamentos, conforme corretamente assentado pela Presidência deste STJ,
entendimento com o qual expressamente concordou o agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:54
Código de Controle do Documento: da4bd244-39a4-4527-bade-176c98d81d05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373165-1
AREsp 3.059.388 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15065008920248260576
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO MOREIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
JOÃO VICTOR BIROLLI JUNIOR - SP488899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Preconceito - Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO MOREIRA DE ABREU
ADVOGADOS
: RAFAELA JORGE FACHINI - SP449726
GABRIEL DA SILVA CORNÉLIO - SP458996
JOÃO VICTOR BIROLLI JUNIOR - SP488899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<14425128890@
2025/0373165-1 - AREsp 3059388 Petição : 2025/0102770-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:38
Código de Controle do Documento: 587DF54A-5788-45B4-8580-CC3A8F944A0C